Tribunal: CARF
Processo: 10855.900086/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900086/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.311 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
DENTAL MORELLI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DECISÃO
RECORRIDA.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DO PER. FUNDAMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA.
“TRÂNSITO EM JULGADO”. OCORRÊNCIA.
A falta de impugnação, no recurso voluntário, do motivo principal em que a
decisão recorrida foi fundamentada, erro no preenchimento do Pedido de
Ressarcimento (PER), torna aquela decisão definitiva na esfera administrativa.
CRÉDITOS
PLEITEADOS.
DEDUÇÃO
EM
OUTRO
PROCESSO.
ANÁLISE E JULGAMENTO. PREJUDICADOS.
A análise e julgamento, nesta fase recursal, da alegação de que os créditos do
ressarcimento pleiteados, que haviam sido utilizados pela Fiscalização, na
apuração de diferenças da contribuição, exigidas em outro processo, por meio
lançamento de ofício, com decisão favorável ao contribuinte, ficaram
prejudicados, em face da concordância tácita da recorrente com a
fundamentação de erro no preenchimento do PER em que se fundamentou a
decisão recorrida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.310, de 27 de maio
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10855.900085/2014-34, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza
Lima, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900086/2014-89
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.311 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900086/2014-89

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Belo
Horizonte/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento, objeto deste processo
administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba/SP deferiu parcialmente o
pedido, sob o fundamento de que, analisadas as informações constantes do PER, apurou-se um
valor inferior ao solicitado, conforme consta do despacho decisório e do resultado da análise do
valor do direito creditório.
Inconformada com o deferimento parcial do PER, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese que a DRF, na apuração do valor do
ressarcimento pleiteado, não levou em conta os créditos passíveis de descontos sobre bens
importados, vinculados a receitas de exportação.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
sob o fundamento de que o contribuinte incluiu indevidamente no PER/Dcomp em discussão
créditos decorrentes de operações de importações; o ressarcimento de créditos descontados de
insumos importados deve ser objeto de PER vinculado a operações no mercado interno e não de
operações do mercado externo; por outro lado, os créditos reclamados já foram utilizados para
dedução das contribuições lançadas e exigidas no lançamento de ofício, objeto do processo no
10855.724216/2016-32.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que seja reconhecido o seu direito ao ressarcimento pleiteado, alegando, em síntese,
que o processo 10855.724216/2016-32 no qual os créditos, ora reclamados, foram utilizados para
a apuração das diferenças da contribuição, exigidas por meio de lançamento de ofício, já
transitou em julgado com decisão favorável a ela.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.311 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900086/2014-89

A DRJ manteve o indeferimento do PER sob o fundamento de erro no seu
preenchimento e, subsidiariamente, pelo fato de os créditos pleiteados terem sido
utilizados pela Fiscalização na dedução dos valores das contribuições lançadas e
exigidas no processo administrativo no 10855.724216/2016-32.
O PER transmitido pelo contribuinte refere-se ao saldo credor trimestral da
Cofins não cumulativa, decorrente da aquisição de insumos, nos termos do artigo
3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, vinculados a operações do mercado externo.
No recurso voluntário, a recorrente silenciou-se, quanto ao erro no preenchimento
do PER, e limitou sua razão de impugnar à alegação de que o processo no
10855.724216/2016-32 em que os créditos foram utilizados na apuração de
diferenças da contribuição, exigidas de ofício, já transitou em julgado na esfera
administrativa com decisão favorável a ela.
Ao silenciar, quanto ao fundamento de erro no preenchimento do PER, utilizado
pela Autoridade a quo, para manter o indeferimento do PER, a recorrente
concordou tacitamente com a decisão decorrida neste ponto, tornando-a definitiva
na esfera administrativa.
Já, quanto a segunda razão interposta nesta fase recursal, decisão favorável no
processo administrativo no 10855.724216/2016-32, sua análise e julgamento
ficaram prejudicados, tendo em vista que a fundamentação utilizada pela
Autoridade Julgadora de Primeira Instância, erro no preenchimento do PER, não
foi impugnada o que torna aquela decisão definitiva na esfera administrativa,
independentemente, da decisão sobre aquele processo.
A título de esclarecimento, cabe informar que, ao contrário do alegado pela
recorrente, o processo administrativo no 10855.724216/2016-32 ainda não possui
decisão definitiva na esfera administrativa. Consulta feita ao sistema e-Processo,
neste mês de maio de 2021, comprova que ele se encontra na DISOR-CEGAP-
CARF-CA03, na atividade “Verificar CONTENCIOSO-Distribuição”.
Cabe ainda ressaltar que o crédito exigido no processo no 10855.724216/2016-32,
diferenças de PIS e Cofins, decorreu do procedimento administrativo fiscal em
que, além destas contribuições, foram também exigidos IRPJ e CSLL por meio
do processo no 10855-724215/2016-98.
Em ambos os processos, os recursos que subiram para o CARF analisar e julgar
foram somente os recursos de ofícios interpostos pela DRJ. No processo do IRPJ
e da CSLL, já houve decisão administrativa definitiva favorável à recorrente, nos
termos do Acórdão no 1302-003.276, de 11/12/2018.
Assim, considerando que a recorrente não impugnou nesta fase recursal o
fundamento em que a decisão recorrida foi fundamentada, o indeferimento do
PER deve ser mantido.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.311 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900086/2014-89

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital